Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004660-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), SILVANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 569.222.806-87 (AGRAVANTE), KARLA ABREU DOS SANTOS - CPF: 792.539.381-53 (AGRAVANTE), MARCO ABREU DOS SANTOS - CPF: 900.252.531-15 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 012.095.601-27 (AGRAVANTE), JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.546.431-12 (AGRAVANTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), BEATRIZ FRANCISCON - CPF: 638.542.529-00 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004660-71.2022.8.11.0000 – Rio Branco

Agravantes:

C
arlos Roberto dos Santos Junior, João Paulo Pereira dos Santos, Karla Abreu dos Santos, Marcos Abreu dos Santos, Silvana Pereira dos Santos

Agravada:
Beatriz Franciscon

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC – TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça

nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do CC.

“O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão (STJ.
AgInt no AREsp 1500181/SP, 3a Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 22.06.21)”.

Nesse contexto, o nascimento da pretensão reparatória ocorreu no momento em que houve a perda do direito material, no caso a propriedade do imóvel rural, que se deu definitivamente com o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004660-71.2022.8.11.0000 – Rio Branco

Agravantes:

C
arlos Roberto dos Santos Junior, João Paulo Pereira dos Santos, Karla Abreu dos Santos, Marcos Abreu dos Santos, Silvana Pereira dos Santos

Agravada:
Beatriz Franciscon

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C
arlos Roberto dos Santos Junior, João Paulo Pereira dos Santos, Karla Abreu dos Santos, Marcos Abreu dos Santos, Silvana Pereira dos Santos
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1000300-39.2019.8.11.0052, proposta por
Beatriz Franciscon
, que indeferiu o pedido de declaração da prescrição da pretensão indenizatória.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois,
a ação indenizatória está fulminada pela prescrição, posto que ajuizada fora do prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, V do CC.

Dizem que na decisão saneadora o juiz
a quo
considerou

que o marco prescricional seria a do trânsito em julgado de ação de Embargos de Terceiro

movida pela agravada em que definitivamente a parte perdeu a propriedade de seu imóvel rural. Por sua vez, defendem a incidência da prescrição tendo por marco inicial a data da ciência inequívoca da parte quanto ao dano causado pelo patrono, qual seja, a assinatura de minuta de acordo sem anuência da representada, ou o trânsito em julgado da ação anulatória em que supostamente o causídico teria lesionado a parte autora, ou ainda, a data da oposição dos embargos de terceiro.

Ponderam que o marco temporal a ser adotado deve ser daquele processo em que e afirma haver praticado o serviço defeituoso, e ressaltam que o patrono sequer atuou nos autos dos embargos de terceiro.

Por tais fundamentos postulam pela reforma do
decisum
a fim de declarar a prescrição da pretensão indenizatória.

Informações coligidas no Id n. 124368686, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 123935461, a agravada sustenta em preliminar a capacidade financeira dos agravantes e refuta o direito à gratuidade. No mérito, assenta a inexistência de prescrição, sustentando o prazo decenal para reparação civil decorrente de inadimplemento contratual.

Pede, então, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004660-71.2022.8.11.0000 – Rio Branco

Agravantes:

C
arlos Roberto dos Santos Junior, João Paulo Pereira dos Santos, Karla Abreu dos Santos, Marcos Abreu dos Santos, Silvana Pereira dos Santos

Agravada:
Beatriz Franciscon

V O T O

Na origem, Beatriz Fransciscon propôs ação de indenização por danos materiais e morais

objetivando o ressarcimento dos

prejuízos que seria decorrente da atuação profissional do Sr. Carlos Roberto dos Santos,

genitor dos agravantes, como advogado,

no âmbito dos autos de ação anulatória de negócio jurídico por inadimplemento no 095/2004.

Os agravantes insurgem-se contra o pronunciamento judicial que no saneador afastou a prejudicial da prescrição da pretensão indenizatória. Sustentam
que
o início do lapso das ações de reparação por danos do mandante contra o mandatário,

em contrato de serviços advocatícios, deve correr a partir
assinatura de minuta de acordo sem anuência da

mandante ou o trânsito em julgado da ação anulatória em que supostamente ocorreu o
erro profissional.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que a controvérsia jurídica cinge-se ao termo inicial do prazo prescricional da ação de reparação por danos pela má prestação de

serviços advocatícios.

Inicialmente, ressalta-se que o prazo prescricional para a pretensão reparatória
decorrente de responsabilidade proveniente de falha na prestação de serviços advocatícios é decenal, previsto no art. 205 do CC, e não trienal consoante entendimento consolidado pelo STJ, vejamos.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MANDATO.
REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal
. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.

2.
O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
.

3. Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão, que compreendeu ser o termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, a data do registro de representação junto ao Conselho de Ética da OAB, ante a falta de prova de que a autora teve ciência inequívoca sobre a prescrição da pretensão relativa à ação trabalhista patrocinada por sua então advogada, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável dada a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido
” (AgInt no AREsp 1500181/SP, 3a Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 22.06.21 - negritei)

Superada tal premissa, o termo inicial do prazo prescricional dá-se, como regra, no momento em que constatada a lesão e seus efeitos, conforme o princípio da
actio nata
, no caso

as ações de reparação de danos é contado a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua extensão.

No caso em pauta, a autora pretende a reparação de danos decorrente da perda da propriedade do imóvel rural denominado “Fazenda Cachoeirinha”,

matriculada sob no 1.490 do 1o Serviço Registral da Comarca de Araputanga,

sob o alegada falha na prestação de serviço pelo causídico, que teria entabulado acordo no processo da ação anulatória por inadimplemento contratual,

gravando com ônus real o imóvel rural, embora não lhe tivesse sido outorgado poderes para tal finalidade, extrapolando os limites da outorga que lhe foi conferida pela agravada, o que culminou na perda da área rural.

Desta feita, o nascimento da pretensão reparatória vindicada ocorreu no momento em que houve a perda do direito material, no caso a propriedade do imóvel rural, que se deu definitivamente em 16.04.16, com o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro, como acertadamente pronunciou o togado
a quo
, vez que, nesse instante o dano restou consolidado.

Como pontuado pelo magistrado, ainda que o tópico objeto do recurso fundou-se na premissa de que a parte tentou, por várias maneiras, inclusive judiciais, afastar o dano e manteve-se na expectativa de que sua pretensão deduzida em Juízo fosse acolhida, apenas

com o trânsito em julgado do provimento jurisdicional consolidando a propriedade do imóvel rural em favor do anterior proprietário,

o dano restou concretizado, e, a partir de então, nasceu a pretensão da parte autora a postular pela
reparação de danos decorrente do alegado erro profissional do causídico.

Nesse contexto, proposta a ação em 16.04.2019, logo, dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Quanto à impugnação a gratuidade da justiça, ressalta-se que os agravantes foram isentados dos encargos processuais na origem, o que implica no acolhimento da gratuidade nesta instância recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparo a decisão agravada, ainda que por outros fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022